Tribunal: STF
Processo: ARE 1324575
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. DETERMINAÇÃO DE REVERSÃO DA GUARDA DOS FILHOS AO GENITOR, SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR A ELE IMPOSTA E REALIZAÇÃO DE VISITAÇÃO MATERNA SOB SUPERVISÃO JUNTO AO NAVIV. MANUTENÇÃO.
    1. Ainda que a alteração de guarda seja providência que reclama cautela, as particularidades do caso recomendam que seja prestigiada a solução emprestada na origem pelo julgador singular, no sentido da reversão do encargo em favor do genitor, que está embasada nas manobras adotadas pela genitora para impedir a convivência paterno-filial e, especialmente, nas avaliações técnicas (psicológicas e psiquiátricas) realizadas com o grupo familiar, que indicaram não haver indícios de alegados transtornos psiquiátricos do genitor que sugiram perfil abusador sexual e que a filha, por sua vez, não apresenta características psíquicas de crianças abusadas.
    2. Manutenção do arranjo estabelecido na origem, da suspensão da obrigação alimentar imposta ao genitor e da estipulação de visitas maternas de forma assistida, sem prejuízo de que, sobrevindo novos elementos informativos aos autos, seja revisto na origem.
    AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 226, § 7º e 8º; e 227, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Isso relatado, adiantando-lhes minha compreensão de que, embora não ignore a extrema gravidade dos fatos aqui narrados, tampouco a informação de que não há convívio paterno-filial desde março de 2016, quando realizada a avaliação psiquiátrica elabora pelo DML do Centro de Referência no Atendimento Infanto Juvenil – CRAI – o que, segundo defendido pela recorrente, justificaria a atenuação dos traumas sofridos –, não verifico razões suficientes a justificar a reforma da solução emprestada na origem, que, como visto, não foi endereçada de forma prematura, mas, isso sim, com base em estudos técnicos realizados em setembro e outubro de 2016 e em janeiro de 2017, que indicaram não haver indícios de transtornos psiquiátricos do genitor que sugiram perfil abusador sexual e que a menina, por sua vez, apresenta discurso artificial, sem evidências de características psíquicas de crianças abusadas.
    Neste aspecto, não pode passar despercebido o desejo espontaneamente manifestado pela infante à psicóloga que a entrevistou em setembro de 2016 (ou seja, depois da realização da perícia na qual a agravante embasa sua pretensão de reforma da decisão), de ver o genitor, o que disse depois de ser informada de que a profissional o encontraria para conversar, situação esta que não deixa dúvidas acerca da vontade da infante de retomar a convivência com o genitor, revelando o relatório de visitação assistida (fls. 572/573) e os registros fotográficos acostados com as contrarrazões (fls. 603/623), o convívio harmonioso e os laços de afetividade existentes entre o pai e os filhos.
    Assim, em atenção aos interesses dos infantes e à resistência apresentada pela genitora, entendo por bem prestigiar a solução endereçada na origem pelo juízo singular, firmada pelo nobre Juiz de Direito, Dr. TELMO DOS SANTOS ABECH, que também foi indicada no parecer psiquiátrico da Dra. Liliane Dias de Lima, em 18.10.2016, cumprindo destacar que já no ano de 2014 foi recomendado à genitora a submissão a acompanhamento médico, em razão da constatação de alterações psíquicas, o que, todavia, não atendeu, não envidando esforços na tentativa de buscar o melhor endereçamento para o conflito, agindo, isso sim, de forma a ampliar o litígio.
    Destarte, mantenho a decisão questionada, com o que concorda a ilustre Procuradora de Justiça, Dra. MARISA LARA ADAMI DA SILVA, em seu parecer (fls. 655/660)."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente